Tribunal: TJSP
Processo: 1016759-02.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome. Autora que não reconhece a origem dos débitos. Relação de Consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não trouxe aos autos o contrato que teria gerado os débitos, devidamente assinado pela autora, ônus que lhe competia. Ao contrário disso, quando

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c indenização por danos morais. Registro de dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome. Autora que não reconhece a origem dos débitos. Relação de Consumo. Inversão do ônus da prova. Ré que não trouxe aos autos o contrato que teria gerado os débitos, devidamente assinado pela autora, ônus que lhe competia. Ao contrário disso, quando contatada pela autora na via administrativa, reconheceu que os débitos teriam decorrido de fraude, eximindo-a do pagamento das dívidas. De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade das dívidas. Informações inseridas na plataforma de negociações que não são visíveis a terceiros. Não demonstrado o rebaixamento do score em razão do registro do débito na plataforma Serasa Limpa Nome. Dano moral não caracterizado. Indenização que deve ser afastada.

Recurso parcialmente provido.